Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-58.2015.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001297-58.2015.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO VALENTIM SILVA - CPF: 511.476.709-78 (EMBARGANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), EDINA HORT - CPF: 711.639.809-00 (EMBARGANTE), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (EMBARGADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), VANISI BIANCHINI SERAFIN - CPF: 705.449.729-53 (EMBARGADO), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), JONATHAN DA SILVA BATISTA - CPF: 033.623.341-80 (ADVOGADO), RODRIGO DA ROCHA ROSA - CPF: 713.841.209-63 (ADVOGADO), ANDREWS BARBOSA LAMARQUES - CPF: 109.309.129-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO E DE FALTA DE PEDIDO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – VIABILIADE DO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DA “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS” – NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (CLÁUSULAS QUARTA E OITAVA) – IMÓVEL NÃO LIVRE E DESEMBARAÇADO – IMÓVEL OBJETO DE INVASÃO POR TERCEIRO ANTES DO NEGÓCIO FIRMADO – IMÓVEL TIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – SETENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA) – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais foram suficientes ao confronto da sentença e trazem elementos de fato e de direito compatíveis com a causa em discussão.

Não há falar em deserção quando o recolhimento do preparo ocorrer de acordo com a norma existente quando da distribuição do recurso, tendo o sistema do Tribunal de Justiça calculado de forma correta o valor das custas.

Não há falar em ausência de pedido recursal, quando o recorrente requer no apelo a reforma da sentença de procedência dos Embargos à Execução.

Mostra-se irretocável a sentença que julga procedentes os Embargos à Execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de contrato firmado, diante da “exceptio non adimpleti contractus”, notadamente porque não houve cumprimento de obrigações contratuais pelos Vendedores/Apelantes.

“(...) 2. As características de certeza, exigibilidade e liquidez são características inerentes à obrigação estampada no título executivo, e não atributos propriamente do título, de modo que, no momento do ajuizamento da ação de execução, a obrigação exigida, consubstanciada no título exequendo, deve ser certa, líquida e exigível. 3. No momento em que foi ajuizada ação de execução, a obrigação decorrente dos contratos em apreço não era exigível, simplesmente porque, naquele instante, o exequente/embargado ainda não havia adimplido com sua parte dos contratos (exceptio non adimpleti contractus), isto é, não havia entregue à executada/embargante o que lhe era devido em decorrência dos contratos em execução. (N.U 0007720-92.2012.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”.

Quando inexistentes os vícios constantes do artigo 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PEDRO VALENTIM SILVA e EDINA HORT,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001297-58.2015.8.11.0091
, interposto em face
LUIZ PEDRO SERAFIN e VANISI BIANCHINI SERAFIN (ora Embargados),
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a sentença que
julgou procedentes
os embargos do devedor propostos por
LUIZ PEDRO SERAFIN
e
VANISI BIANCHINI SERAFIN
, e
declarou extinta
a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000685-23.2015.8.11.0091, ante a ausência de liquidez e exigibilidade do contrato entabulado pelas partes. A sentença, ainda,
condenou
o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Embargante alegam que o acórdão é contraditório e obscuro, quanto à interpretação da cláusula sexta do instrumento contratual.

Diz que “(...) Os pontos fundamentais que foram objeto do recurso de apelação, porém, não foram analisados pela Corte Local no Acórdão embargado, a saber: i) Inexistência de descumprimento contratual pois a área estava livre de turbação, esbulho ou interferências no momento da assinatura do contrato e posse pelos Embargados, afirmação que se faz com base na boa-fé e no melhor conhecimento dos Embargantes, uma vez que situações posteriores que vieram a ocorrer, a exemplo da alegada Ação de Interdito Proibitório, não podem ser consideradas descumprimentos contratuais, pois se trata de atos praticados por terceiros, posteriormente à posse dos Embargados e sobre os quais os Embargantes não tinham qualquer poder. ii) Pleno conhecimento, por parte dos Embargados, acerca da constrição em nome do Banco de Lage Landen, tendo em vista que constava expressamente da matrícula do imóvel, não sendo dado aos Embargados alegarem seu desconhecimento”.

Assevera que “(...) Conforme elucidado em sede de apelação, a Cláusula Sexta estabelece que a entrega da posse das áreas aos COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES deveria ser realizada na data da assinatura do contrato [04/04/2012], livre de turbação, esbulho e interferências de terceiros, como de fato ocorreu, pois os Embargados não tiveram qualquer problema para adentrarem na área e dela tomarem posse. A responsabilidade pelos acontecimentos posteriores à posse, que implicaram na interferência de terceiros de má-fé sobre a área, jamais podem ser atribuídos aos Embargantes, que sobre eles não tinham qualquer ingerência e, apesar disso, envidaram esforços e recursos para impedir que se materializassem, embora, repita-se, não estivessem contratualmente obrigados a fazê-lo. Exemplo disso é a Ação de Interdito Proibitório no 0001073-28.2012.8.11.0091, que foi ajuizada pelos Embargantes para garantir a higidez do contrato, mesmo se tratando de ato de terceiro praticado com má-fé e sobre o qual já pendia decisão judicial o impedindo de exercer qualquer atividade no imóvel”.

Argumenta que “(...) foi adotado por este douto Desembargador quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0070763-24.2015.8.11.0000 (Doc.1), conforme se infere de trecho da referida decisão: [...] No que diz respeito a não entrega de posse de parte das terras em razão de uma suposta omissão do fato de que estariam em parte invadidas por Ângelo da Silva Quixabeira. Aí também assiste razão aos Agravantes, pois os próprios Agravados asseveraram que o Sr. Pedro Valentim (Agravante) propôs Ação de Interdito Proibitório e obteve liminar contra o invasor Ângelo da Silva Quixabeira. Assim, ainda que, de forma precária, há uma ação, por parte dos Agravantes buscando preservar a posse, bem como o negócio entabulado. [...]”.

Ressalta que “(...) por ocasião do julgamento do mencionado recurso de agravo de instrumento, a ação de interdito proibitório ainda estava em curso e, apesar disso, o entendimento de Vossa Excelência foi no sentido de que este fato não tinha o condão de demonstrar que houve descumprimento do instrumento contratual por parte dos ora Embargantes, a ponto de justificar o reconhecimento da inexigibilidade do título. No entanto, contraditoriamente, a interpretação sobre este mesmo fato foi completamente oposta, vindo este Douto Desembargador a considerá-lo como uma das circunstâncias que reforçam a tese de descumprimento da obrigação contratual pelos ora Embargantes, conforme trecho do acórdão: No caso, a área em discussão não estava livre e desembaraçada, pois foi invadida por Angelo da Silva Quixabeira, conforme demonstra o Interdito Proibitório n. 0001073-28.2012.8.11.0091. Data máxima vênia, a premissa de que a área em discussão não estava livre e desembaraçada quando da posse dos Embargantes não é verdadeira, uma vez que a interferência pelo terceiro Ângelo da Silva Quixabeira ocorreu posteriormente à assinatura do contrato e posse pelos Embargados”.

Afirma que “(...) Conforme pontuado no recurso de apelação, porém não analisado por este Tribunal, “há uma grande diferença entre a entrega do imóvel “livre de turbação, esbulho ou qualquer interferência” e “a entrega dos bens de modo livre e desembaraçado”, à medida que a definição de esbulho/turbação se pauta na ofensa de posse de imóvel, ou seja, está intimamente ligada a posse, não havendo ligação direta com a propriedade ou transferência do imóvel”. Significa dizer que não se pode atribuir aos Embargantes a responsabilidade por garantir que nas áreas objeto da avença contratual não ocorrerá interferências de terceiros de má-fé, mesmo porque é consabido que a questão possessória e do direito de propriedade enfrenta inúmeros desafios, que vão desde a sobreposição maliciosa de limites territoriais, até invasões, cujo controle não está nas mãos dos Embargantes! O que importa considerar é que os Embargados assumiram a posse das áreas objeto do acordo e nela permanecem há mais de 10 (dez) anos, tendo promovido sua exploração econômica sem terem quitado o valor correspondente”.

Ainda, alega que “(...) os Embargantes adotaram todas as providências para garantir a posse e propriedade em favor dos Embargados, que não absorveram qualquer prejuízo em virtude da suposta interferência promovida pelo Sr. Ângelo Quixabeira da Silva, já que o embargante tratou de ajuizar a ação de interdito proibitório, às suas próprias custas, logrando êxito tanto no deferimento da liminar, quando na sentença e posterior acórdão proferido por este mesmo Egrégio Tribunal de Justiça, favorável ao seu direito sobre a área, estando a decisão, inclusive, transitada em julgado (...)”.

Menciona que “(...) com a existência de garantia dada em benefício do Banco de Lage Landen Brasil S.A, que foi considerada no Acórdão um descumprimento contratual por parte dos Embargantes, apesar de se tratar de informação que era do pleno e inequívoco conhecimento dos Embargados quando da averbação do contrato nas matrículas do imóvel, haja vista seu registro pretérito a venda do imóvel. Veja que, no julgamento do recurso de apelação, Vossa Excelência limitou-se a constar que “para piorar ainda mais a situação dos Exequentes/Embargados/Apelantes, foi dado em garantia imóvel vendido aos Executados/Embargantes/Apelados”, repetindo, em complemento à fundamentação, os argumentos já lançados na sentença. Em sentido diametralmente oposto, e consentâneo com o melhor direito e a correta interpretação da lei, Vossa Excelência, acerca do mesmo fato, consignou no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0070763-24.2015.8.11.0000”.

Salienta que há omissão acerca da inexistência de descumprimento por parte dos Embargantes quanto à Cláusula Segunda do Instrumento Contratual.

Também afirma omissão quanto aos fundamentos que demonstram a inexistência de descumprimento da Cláusula Quarta.

Requer “(...) o recebimento destes embargos de declaração, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, ato, contínuo, o seu integral provimento, para: [i] sanar as omissões e contradições apontadas, no tocante à correta interpretação das cláusulas contratuais e provas contidas nos autos, as quais demonstram a insubsistência de intercorrências na relação contratual capazes de justificar a inexigibilidade do título executivo; [ii] sanar omissão acerca da correta interpretação dos artigos 476 e 477 do Código de Processo Civil e da teoria da exceção do contrato não cumprido, que exige, para sua aplicação, que o descumprimento da obrigação seja substancial, o que comprovadamente não ocorreu no caso; [iii] sanar omissão no tocante à condição contratual prevista na Cláusula Segunda do instrumento contratual, que condicionava a apresentação de georreferenciamento, a termo futuro e certo, que não foi cumprido pelos Embargados, de modo que não poderiam exigir dos Embargantes o cumprimento da sua obrigação; [iv] sanar omissão acerca do pleno e inequívoco conhecimento por parte dos Embargados acerca das restrições existentes nos imóveis quando da assinatura do contrato, sobretudo do referente ao Banco de Lage Landen Brasil S.A, uma vez que averbada junto à matrícula do imóvel n. 894, além do que o seu conhecimento foi expressamente assumido pelos Embargados quando da averbação do compromisso de compra e venda firmado entre as partes; [v] uma vez sanados os vícios do acórdão, requer a atribuição de efeitos infringentes para o fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro oposto pelos Embargados, diante da plena exigibilidade do título executivo”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos, bem como pela fixação de multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PEDRO VALENTIM SILVA e EDINA HORT,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001297-58.2015.8.11.0091
, interposto em face
LUIZ PEDRO SERAFIN e VANISI BIANCHINI SERAFIN (ora Embargados),
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a sentença que
julgou procedentes
os embargos do devedor propostos por
LUIZ PEDRO SERAFIN
e
VANISI BIANCHINI SERAFIN
, e
declarou extinta
a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000685-23.2015.8.11.0091, ante a ausência de liquidez e exigibilidade do contrato entabulado pelas partes. A sentença, ainda,
condenou
o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO E DE FALTA DE PEDIDO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – VIABILIADE DO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DA “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS” – NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (CLÁUSULAS QUARTA E OITAVA) – IMÓVEL NÃO LIVRE E DESEMBARAÇADO – IMÓVEL OBJETO DE INVASÃO POR TERCEIRO ANTES DO NEGÓCIO FIRMADO – IMÓVEL TIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – SETENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais foram suficientes ao confronto da sentença e trazem elementos de fato e de direito compatíveis com a causa em discussão.

Não há falar em deserção quando o recolhimento do preparo ocorrer de acordo com a norma existente quando da distribuição do recurso, tendo o sistema do Tribunal de Justiça calculado de forma correta o valor das custas.

Não há falar em ausência de pedido recursal, quando o recorrente requer no apelo a reforma da sentença de procedência dos Embargos à Execução.

Mostra-se irretocável a sentença que julga procedentes os Embargos à Execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de contrato firmado, diante da “exceptio non adimpleti contractus”, notadamente porque não houve cumprimento de obrigações contratuais pelos Vendedores/Apelantes.

“(...) 2. As características de certeza, exigibilidade e liquidez são características inerentes à obrigação estampada no título executivo, e não atributos propriamente do título, de modo que, no momento do ajuizamento da ação de execução, a obrigação exigida, consubstanciada no título exequendo, deve ser certa, líquida e exigível. 3. No momento em que foi ajuizada ação de execução, a obrigação decorrente dos contratos em apreço não era exigível, simplesmente porque, naquele instante, o exequente/embargado ainda não havia adimplido com sua parte dos contratos (exceptio non adimpleti contractus), isto é, não havia entregue à executada/embargante o que lhe era devido em decorrência dos contratos em execução. (N.U 0007720-92.2012.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses dos Embargantes.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, eis que o acórdão foi claro ao dispor que não há como desqualificar a sentença recorrida, pois a pretensão executória não se sustenta, por aplicação da chamada “exceptio non adimpleti contractus”, eis que ocorreu descumprimento contratual.

A esse respeito, mostra-se pertinente a transcrição de todo o voto recorrido:

“(...)
V O T O – PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL.

Primeiramente, cumpre registrar que não é o caso de deserção, pois ainda que houvesse pagamento inferior ao devido por erro do sistema, deveria a parte ser intimada para complementação.

Pois bem. Vê-se que a guia foi gerada pelo Sistema do TJMT, tendo em vista que o recorrente atribuiu à causa o valor de valor de R$ 3.509.516,00.

Desse modo, tendo-se em vista que o processo é de 2015, correto é o valor das custas como fixado: em R$ 375,89, pois a alteração para que as custas fossem proporcionais ao valor da causa ocorreu posteriormente.

Diante disso,
rejeito a preliminar de deserção.

V O T O – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Não considero plausível o acolhimento desta preliminar, pois a apelação interposta traz em seu bojo razões suficientes ao cotejo do acerto ou não da sentença, de modo que o pedido de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade não merece guarida.

Diante disso,
rejeito também essa preliminar
.

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVA DECISÃO e de ERRO DE ENDEREÇAMENTO.

Não há qualquer cabimento na pretensão de não conhecimento do recurso, com base em tais preliminares.

O pedido de reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução é mais que suficiente para o conhecimento do recurso, cabendo destacar, como dito alhures, que os pontos foram claramente trazidos na apelação, de modo a atacar o decreto sentencial.

E quanto à alegação de erro de endereçamento, registre-se que tal fato constitui erro meramente material, eis que na primeira página há claro encaminhamento ao Juízo de Nova Monte Verde/MT, sendo que na segunda página consta abaixo do cabeçalho encaminhamento ao Tribunal do Estado de Santa Catarina/SC.

Destaque-se que não há qualquer prejuízo, sendo até compreensível o ocorrido, pois o escritório que representa os Apelantes é de Florianópolis/SC.

Diante disso,
rejeito essas preliminares.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
julgou procedentes
os embargos do devedor propostos por
LUIZ PEDRO SERAFIN
e
VANISI BIANCHINI SERAFIN
, em face da Execução de Título Extrajudicial no 0000685-23.2015.8.11.0091, cujos Autores são
PEDRO VALENTIM SILVA e EDINA HORT,
ante a ausência de liquidez e exigibilidade do contrato entabulado pelas partes. A sentença, ainda,
condenou
o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a causa envolve execução contratual, em razão de inadimplência quanto à parcela vencida em dezembro/2014, no valor atualizado de R$ 3.509.516,00.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Apelantes/Exequentes não há como desqualificar a sentença, eis que, efetivamente, não há como dar guarida à pretensão executória.

Ora, é completamente plausível a tese adotada pelo Juízo (impossibilidade de exigência de cumprimento contratual pela parte adversa, sem que seja cumprida sua obrigação – também chamada de “exceptio non adimpleti contractus”).

No caso, a área em discussão não estava livre e desembaraçada, pois foi invadida por Angelo da Silva Quixabeira, conforme demonstra o Interdito Proibitório n. 0001073-28.2012.8.11.0091.

Assim, houve descumprimento à Cláusula Quarta do Contrato, a qual estabelecia que a área deveria estar livre e desembaraçada de embargos, hipotecas, alienação, encargos reais ou pessoais, judiciais ou extrajudiciais.

Também reza a Cláusula Sexta que a posse direta ao bem deveria ser exercida pelos compradores/apelados livres de turbação, esbulho ou interferências de terceiros, justamente o que não ocorreu.

E para piorar ainda mais a situação dos Exequentes/Embargados/Apelantes, foi dado em garantia imóvel vendido aos Executados/Embargantes/Apelados.

Tais questões estão muito bem explanadas pelo Juízo “a quo”, não bastando os Exequentes/Embargados/Apelantes interporem apelo, alegando enriquecimento ilícito, buscando desqualificar a tese de “exceptio non adimpleti”. Deveriam os Exequentes/Apelantes demonstrarem cabalmente que cumpriram, categoricamente, o avençado: NÃO O FIZERAM.

Assim, irretocável está a sentença – ao menos em sede de análise acerca de execução – pois tal instituto exige a demonstração de que a dívida seja líquida, exigível e certa.

Acerca do exposto, julgo pertinente transcrever parte da sentença:

“(...) Quanto aos pagamentos, restou incontroversa a quitação das 01 e 02 parcelas pelo Embargante, restando o pagamento das terceira e quarta parcelas, que conforme declarado pelo Embargante, não foram pagas por entender que os embargados descumpriram com as cláusulas contratuais.

Sobre o tema, o artigo 476 do Código Civil estatui que:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ensina:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELA DE CONTRATO DE SERRALHERIA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nenhum dos sujeitos da relação jurídica, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o adimplemento da obrigação contraposta, tendo em vista a máxima civilista do exceptio non adimpleti contractus, disciplinada pelo art. 476 do Código Civil, que se refere à possibilidade de o devedor escusar-se da prestação da obrigação contratual, por não ter o outro contratante cumprido com aquilo que lhe competia.
2. No caso, o Tribunal a quo concluiu não ser devida a parcela cobrada na execução, em razão da inconteste demonstração de falha na prestação do serviço contratado, a justificar a exceptio non adimpleti contractus ou exceção do contrato não cumprido. A alteração do julgado implica reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2282332 SP 2023/0016834-4, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Passamos a análise do caso concreto.

No que tange a alegação de invasão da área de terra vendida ao Embargante por um terceiro, Sr. Angelo da Silva Quixabeira, é fato incontroverso, havendo ação de interdito possessório (autos 0001073-28.2012.8.11.0091) ajuizado contra o terceiro em outubro de 2012, no qual a sentença de primeiro grau foi julgada procedente, estando pendente de análise recursal, remetidos para segunda instância em 23/05/2023.

Por sua vez, no que se refere à suposta venda simultânea dos terrenos para terceiro, Elpídio Ferreira dos Santos Zanolla, aduz os embargados que “
a verdade é que os Embargantes adquiriram-lhe os direitos de compra e venda sobre os imóveis objeto da avença, que era decorrentes de contrato firmado em 2009 e que, se houve registro daquele primeiro contrato às margens da matrícula dos imóveis, tal fato deu-se em decorrência de desacordo comercial entre ambos e, ressalta-se, de forma completamente indevida e exclusivamente prática pelo terceiro, o qual sujeita-se às perdas e danos se houverem
;”

Por sua vez, o contrato acostado à pág. 54, estabelece em sua cláusula quarta que “o imóvel objeto do presente contrato está livre e desembaraçado de embargos, hipotecas, alienação, encargos reais ou pessoais, judiciais ou extrajudiciais (...)

Já a cláusula sexta afirma que “OS COMPROMITENTES VENDEDORES outorgam neste ato a posse direta e resolúvel do imóvel objeto do presente contrato ao COMPROMISSÁRIO COMPRADOR,
livre de turbação, esbulho ou qualquer interferência de terceiros,
podendo dele usar, gozar e dispor, bem como promover as gestões para sua regular exploração, tendo ciência que a parte de postagem esta alugada para SR. DÉCIO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETTO até o dia 10/03/2013, sendo que a partir desta data, deverá o imóvel estar livre do arrendamento.

Assim, em que pese o argumento trazido pelo embargado, o contrato firmado pelas partes impõe a entrega dos bens de modo livre e desembaraçado, o que não ocorreu com a integralidade dos bens vendidos.

Consta ainda, que os embargados deram em garantia hipotecária imóvel vendido ao embargante (área de 735, 20 hectares, matrícula 894, Livro 2-D, o 1a CRI de Nova Monte Verde, o que impossibilitaria a transmissão do bem até 31/01/2018.

Nesse ponto, não demonstrada a comprovação de ciência e aceitação pelo embargante, há de se concluir, também, pelo descumprimento contratual, uma vez que ainda não houve a escrituração do equivalente a 4.410,45 hectares, ou cerca de 50% das áreas adquiridas e os executados já pagaram 50% do valor.

O fato de ter assumido as parcelas do débito junto ao Banco Laden (pág. 480-pdf), a fim de que o imóvel não seja penhorado e transferido a terceiro, somente reforça a ausência de cumprimento do contrato pelos embargados, vez que nada fora noticiado no contrato celebrado pelas partes, constando somente a informação de penhora em favor do Banco Bradesco S/A, conforme consta da cláusula sétima, do contrato de pág. 60-pdf.

Por fim, a quarta parcela para o adimplemento total do contrato somente se efetivaria após a apresentação do georreferenciamento certificado pelo INCRA, certidões de inexistência de embargos, multas e financiamentos incidentes sobre os imóveis objeto deste instrumento, que deverão estar livres e desembaraçados para a confecção da escritura pública, conforme pág 57 dos autos em pdf.

A testemunha
André Finimundy
, informou que o contrato estabelecia a transferência de área de acordo com os pagamentos, entretanto, até a data de saída da empresa, a transferência não foi realizada por ausência de georreferenciamento, quando então descobriram a invasão de terras e paralisação da transferência das áreas. Informou que em razão da não transferência dos imóveis foi impossibilitado de usufruir da área, não conseguindo realizar o manejo da área. Informou que tinha ciência da hipoteca do Banco Bradesco, mas não foram informados da hipoteca do Banco Laden. Que existia o recurso para realizar o pagamento da área. Que a época estava impedido de fazer o georreferenciamento pois a maior parte era da área invadida. Que o georreferenciamento não saí sem limites de confrontação.

A
testemunha Reginaldo
informou que conforme os pagamentos das áreas seriam feitas, seriam realizadas as transferência das áreas, que até 2014 já havia sido paga as duas primeiras parcelas e parte da terceira parcela, cerca de R$ 400.000,00, que até o momento nenhuma escritura foi realizada, que o Sr. Pedro dizia que iria regularizar a documentação para realizar as escritura, que o Sr. Luis ficou preocupado pois havia pago mais de 50% da área e ainda não havia sido possibilitado o uso da área para manejo. Que o Sr. Elpidio procurou o Sr. Luis e informou que havia comprado a área do S. Pedro, isso no final de 2012. Que tinham conhecimento da hipoteca do Banco Bradesco, mas não do Banco de Laden. Que apenas o Sr. Luis vinha cumprindo com o pactuado. Que o Sr. Elpidio registrou o contrato em 2014, impossibilitando a transferência da área para o Embargante. Que houve o distrato posteriormente entre o Sr. Pedro e Elpidio e o Sr. Luis participou. Como o Sr. Luis já havia pago mais de 50% da área e apareceram tantos problemas para resolver a situação, se dispôs a efetuar o pagamento e abater do Sr. Pedro Valentim. Que a área até o momento está do mesmo modo, e que o Sr. Quixabeira contínua na área do mesmo jeito. O acerto era de transferência de matrículas individuais, de acordo com os pagamentos, que o intermediário não comentou nada sobre a venda para o Sr. Elpidio, que a área invadida se deu em várias matrículas, e eram as áreas aptas ao manejo, o que impossibilitou a realização do manejo, que somente duas matrículas não faziam sobreposição com o Quixabeira, e as outras 04 matrículas estavam impedidas, que as áreas que estavam livres não se podia realizar outros planos de manejo pelo prazo de 20 anos, que efetuaram os pagamentos pois esperavam que de boa-fé o exequente cumpriria com o pactuado. Que o Banco Lagen foi pago pelo executado, pois o Sr. Pedro disse que não teria como pagar, que acredita que até 2018 efetuou o pagamento das parcelas do Banco de Lagen, que hoje existe o problema do georreferenciamento e da invasão, as informações com quitação do Banco Bradesco, Banco Lagen, que nos órgãos reguladores ainda constam as restrições.

De todo o constatado nos autos, restou evidenciado que o embargado não cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, tendo inclusive o embargante assumido algumas obrigações que lhe competia a fim de conseguir manter a negociação originária, apesar de não estar obrigado, como o pagamento das parcelas que o vendedor/embargado devia ao Banco Lage Landan, que inclusive não constava a informação de sua existência no contrato celebrado pelas partes, que fazia referência tão somente a débito com o Banco Bradesco.

Ainda, não foi possível a realização do georreferenciamento, exigência para pagamento da parcela de no 4, do contrato entabulado pelas partes, existem matrículas em nome de terceiros, impossibilitando a transferência dos imóveis ao embargante, sem solução apresentada até o momento.

As testemunhas ouvidas em juízo também retrataram o descumprimento contratual ocorrido, o que leva a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido e inviabiliza a execução do contrato, antes que cada contratante cumpra sua parte na avença.

Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado de primeiro grau entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de testemunhal, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que se deve levar em conta o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.(TJ-MT - AC: 10093119420208110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA - AUTORA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA - PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO. Inadimplente com a obrigação assumida, a autora não pode exigir da ré o cumprimento de sua parte no pacto. A reciprocidade de obrigações é da essência das transações bilaterais. Dela resulta a exceção de contrato não cumprido em virtude da qual não pode o contratante que não cumpriu o prometido exigir o adimplemento da obrigação do outro". (TJ-SP - AC: 10045022020178260082 SP 1004502-20.2017.8.26.0082, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/02/2020, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

Diante de todo o exposto,
julgo procedente
os presentes embargos do devedor, e declaro extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000685-23.2015.8.11.0091, ante a ausência de liquidez e exigibilidade do contrato entabulado pelas partes. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Registre-se que o fato deste relator ter desprovido o recurso de apelação interposto por ANGELO DA SILVA QUIXABEIRA, mantendo sentença favorável aos interesses de PEDRO VALENTIM SILVA (ora Apelante), prolatada em abril/2022, no sentido de ser inviável propor “interdito proibitório” para discussão sobre sobreposição de áreas, não interfere na fundamentação adotada pelo Juízo singular neste feito, inclusive porque prolatado o decreto sentencial muito depois do negócio firmado entre as partes aqui litigantes.

Com tais apontamentos, houve o descumprimento de cláusulas contratuais pelos Exequentes/Apelantes, notadamente as cláusulas quarta, que trata da entrega do bem livre de embaraços, pois o imóvel encontrava-se invadido por terceiro, e também era objeto de garantia hipotecária, tanto que os débitos foram assumidos pelos Executados/Apelados, a fim de que o bem não fosse penhorado e transferido posteriormente a terceiros.

Também houve descumprimento à Cláusula Oitava, quanto ao fornecimento de escrituras públicas de compra e venda proporcionalmente aos pagamentos efetivados.

Com tais apontamentos, é pertinente a procedência dos embargos à execução, com fundamento no “exceptio non adimpleti contractus”.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgamento nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – RAZÕES RECURSAIS QUE EXPUSERAM OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A RECORRENTE ALMEJA VER REFORMADA A SENTENÇA – EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DESCARACTERIZADOS PARA COMPRA E VENDA – EXEQUENTE/EMBARGADO QUE NÃO HAVIA ADIMPLIDO COM SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECUSO PROVIDO. 1. A recorrente expôs com clareza os motivos de fato e de direito com que pretende ver reformada a sentença, sendo os fundamentos recursais suficiente à compressão da controvérsia existente entre as partes, pontos de confrontação com as razões de decidir sentenciais e a finalidade que se objetiva com o recurso. 2. As características de certeza, exigibilidade e liquidez são características inerentes à obrigação estampada no título executivo, e não atributos propriamente do título, de modo que, no momento do ajuizamento da ação de execução, a obrigação exigida, consubstanciada no título exequendo, deve ser certa, líquida e exigível. 3. No momento em que foi ajuizada ação de execução, a obrigação decorrente dos contratos em apreço não era exigível, simplesmente porque, naquela instante, o exequente/embargado ainda não havia adimplido com sua parte dos contratos (exceptio non adimpleti contractus), isto é, não havia entregue à executada/embargante o que lhe era devido em decorrência dos contratos em execução. (N.U 0007720-92.2012.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao princípio da sucumbência em sede recursal, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa.

É como voto”.

Assim, não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão, o que não se admite pela via dos aclaratórios.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos.

Quanto ao pedido de fixação de multa, considero-o descabido, eis que inexistentes quaisquer dos indícios para a aplicação do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025